Tribunal: TJPA
Processo: 0009157-53.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009157-53.2017.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

APELADO: LUIS ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MONTANTE DENTRO DO TETO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 771/2019. CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SELIC
A PARTIR DA DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021, FICANDO MANTIDOS, ATÉ 8/12/2021, OS CONSECTÁRIOS OUTRORA ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO. TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento parcial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR).

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, proc. nº 0009157-53.2017.8.14.0028, ajuizada por LUIS ALVES DA SILVA, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor, nos seguintes termos (id. 18129405, págs. 1/2):

“Isto posto, rejeito a impugnação ao cumprimento do executado e HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados pelo autor, no equivalente a R$ 1.879,81(hum mil e oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Considerando que os valores comportam a modalidade de RPV – requisição de pequeno valor, nos termos da resolução nº 029/2016 – TJPA, oficie-se ao ente devedor para que no prazo estabelecido na lei nº 6.624/2004, efetue o pagamento da quantia necessária a satisfação do crédito, na forma requerida, nos termos do artigo 535, §3º II do CPC.

Custas com isenção legal e honorários advocatícios pelo Executado, no percentual de 10% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, § 3º, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Servirá essa de expediente de comunicação.

Marabá/PA, 07 de agosto de 2020.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito auxiliando a 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.”

Em suas razões recursais (id. 18129408, págs. 1/14), após o relato dos fatos, o recorrente sustentou, em síntese, que no caso dos autos, ainda que os cálculos apresentados pela parte apelada obedecessem a aplicação dos índices previstos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, eles devem ser desconsiderados e aplicada a SELIC, que incidirá uma única vez a partir da data em que as parcelas inadimplidas deveriam ter sido pagas, nos termos da EC 113/2021.

Afirma que foi desconsiderada a existência de Lei Municipal que fixou o teto para pagamentos via RPV no valor em R$7.507,49 (sete mil, quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos), ou seja, no valor similar ao Teto de Benefícios Previdenciários do Regime Geral do INSS, conforme expressamente autoriza o art. 1º,
caput,
e § 1º da Lei Municipal nº 771/2019.

Aduz ainda o apelante argumentos a respeito das peculiaridades da execução contra a Fazenda Pública e a necessidade de observância da aplicação do limite ao valor a ser pago por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito municipal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

O apelado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 18129410, págs. 1/9), refutando as razões aduzidas pelo recorrente e, ao final, pugnou pelo improvimento do presente recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

Consigno, desde já, que assiste parcial razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, quanto ao argumento da parte recorrente em relação ao regramento a ser utilizado a título de juros e correção monetária, a partir da EC 113/2021, verifica-se que a sentença foi publicada em 7/8/2020, ao passo que a Emenda Constitucional nº 113/2021 foi promulgada no dia 8/12/2021, portanto, em relação à análise da questão atinente à utilização da Selic na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, mencionada questão poderá ser cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido, no caso, deverá ser desconsiderada a aplicação dos índices previstos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ e ser aplicada a EC 113/2021, com incidência, por conseguinte, da taxa Selic, de modo que, nesse ponto, assiste razão, porém parcial, ao apelante.

De fato, vejamos o que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 8/12/2021:

Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Ocorre que tal previsão não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, em razão do princípio da irretroatividade das leis.

Diante disso, tem razão parcial o recorrente ao postular a complementação do julgado a fim de se ser determinado, na espécie, a incidência da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021, ou seja, 9/12/2021, mantendo-se os índices anteriormente previstos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, outrora estabelecido no julgado, até 8/12/2021.

No que diz respeito ao limite de observância ao teto do valor a ser pago por Requisição de Pequeno Valor (RPV), em razão da Lei Municipal nº 771/2019 prever a importância máxima no maior valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social, razão não assiste ao apelante.

Com efeito, o ordenamento jurídico confere à União a competência para legislar sobre direito processual, nos moldes do que preceitua o artigo 22, I, da CR/88, atribuindo aos Estados, Distrito Federal e Municípios a incumbência específica de fixar os tetos das obrigações de pequeno valor, a teor do artigo 100, § 3º e 4º, da CR/88. Eis o teor das normas mencionadas:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

Nesse diapasão, a competência dos demais membros da República para legislar sobre o tema, limita-se à definição do teto das obrigações de pequeno valor, sendo que, no âmbito do Município de Nova Ipixuna, a limitação encontra previsão na sua Lei Municipal nº 771/2019, que em seu artigo 1º,
caput
, assim dispõem:

“Art. 1º São consideradas de pequeno valor, para fins do disposto no §4º do art. 100 da Constituição Federal – redação da Emenda Constitucional nº 62 de 2009, as obrigações que a Fazenda do Município de Nova Ipixuna, suas Autarquias e Fundações devam quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, cujo valor seja igual ou inferior ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, independentemente da natureza do crédito.”

Portanto, vislumbra-se que, na hipótese dos autos, foi observado o limite previsto ao pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela Lei Municipal nº 771/2019, uma vez que cabe aos entes federados limitar o valor da referida modalidade de pagamento de acordo com a sua capacidade financeira.

Ademais, ressalto que o teto de Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela Lei Municipal nº 771/2019 que utiliza o
maior benefício do Regime Geral de Previdência Social
– INSS está em R$7.507,49 (sete mil e quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme Portaria Interministerial MPS/MF Nº 26, DE 10 DE JANEIRO DE 2023
[1]
.

Viável, portanto, no caso, a expedição de RPV para pagamento da dívida, pois encontra-se dentro do valor previsto na Lei Municipal nº 771/209.

Por tais razões, merece reforma parcial a decisão apelada nos moldes supra.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de apelação cível para reformar a decisão que determinou o pagamento do débito executado pela via da Requisição de Pequeno Valor (RPV) apenas para determinar que a condenação imposta à Fazenda Pública deva observar, a partir do dia 9/12/2021, para fins de atualização monetária, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, ficando mantidos, até 8/12/2021, os consectários outrora estabelecidos no julgamento.

É como o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-mps/mf-n-26-de-10-de-janeiro-de-2023-457160869

Belém, 05/05/2024